Tribunal: CARF
Processo: 15746.720018/2021-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720018/2021-18
ACÓRDÃO
2302-003.878 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO VIACAO TRANSCAP LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CPRB. OPÇÃO. DECLARAÇÃO EM DCTF. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA
COSIT N. 3/22.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio da
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Freitas de Souza
Costa, Honorio Albuquerque de Brito (substituto[a] integral), Angelica Carolina Oliveira Duarte
Toledo, Mario Hermes Soares Campos (substituto[a] integral),Rosane Beatriz Jachimovski
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.878 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720018/2021-18
2
Danilevicz, Alfredo Jorge Madeira Rosa (Presidente). Ausente o conselheiro Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti, substituído pelo conselheiro Mario Hermes Soares Campos.

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-fls.
460/467):
Trata-se de auto de infração referente a crédito tributário da contribuição
previdenciária patronal (CPP) ajustada indevidamente pela empresa na Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP), campo
“compensação”, no período de 01/2016 a 12/2017, no valor de R$ 17.762.010,91,
assim composto:
(omissis tabela)
A Fiscalização discorre no Relatório Fiscal sobre o regime substitutivo da CPRB,
destacando que com a entrada em vigor da Lei n° 13.161/2015, a CPRB -
“Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta” - passou a ser facultativa,
neste caso o contribuinte deve formalizar a opção por meio do pagamento,
dentro do prazo de vencimento, da contribuição incidente sobre a receita bruta,
tornando-se esta opção irretratável para todo o ano-calendário. Consta que a
empresa procedeu com o recolhimento do mês de janeiro de 2016, com
vencimento em 20/02/2016, somente em 10/03/2016 e não apresentou
comprovante de recolhimento para a competência de 01/2017, nesta situação a
empresa manifestou a opção fora do prazo, e portanto, não poderia recolher as
contribuições do ano-calendário de 2016 e 2017, na sistemática da CPRB.

Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 7a Turma da DRJ09, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo-se integralmente o crédito
tributário exigido no presente processo administrativo. É ver a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME
POR MEIO DE PAGAMENTO. DCTF. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB deve ocorrer por meio de pagamento da
contribuição relativa a janeiro de cada ano realizado no prazo de vencimento, nos
termos da Lei no 13.161/2015. As informações prestadas em DCTF não substituem
a forma de opção ao regime da CPRB determinada em lei.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO INEFICAZ.
APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS ANTERIORMENTE EFETUADOS. MATÉRIA
NÃO INTEGRANTE DA LIDE.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.878 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720018/2021-18
3
O aproveitamento dos pagamentos já realizados sob o código de pagamento da
CPRB para a quitação de valores relativos à contribuição previdenciária incidente
sobre a folha e declarados em GFIP é matéria que escapa aos contornos da lide
estabelecida nos autos.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-fls.
481/500), alegando, em breve síntese:
a) Defende que “realizou o pagamento referente a janeiro, bem como outros meses, de
acordo com os comprovantes de arrecadação juntados ao processo, fls.352 – 369 e fls.
385 – 392. Não é porque o pagamento referente a janeiro foi realizado após o
vencimento, que o contribuinte deverá ser duramente penalizado pela Receita Federal.
A escolha feita pela Recorrente - recolher sobre a receita bruta – é corroborada com os
cumprimentos das obrigações acessórias, como os lançamentos em DCTF, em que a
Impugnante informa sobre a opção de recolhimento”;
b) “Condicionar o direito de opção pelo regime de tributação mais adequado ao
pagamento do imposto caracteriza nítida cobrança indireta do tributo, tornando-se
norma cogente. (...) Cumpre mencionar, que os pagamentos realizados a destempo e os
não realizados, não foi por mera opção da Recorrente, tal fato decorreu de dificuldades
financeiras”;
c) “Ao se vedar a possibilidade de a Recorrente ter o seu direito de escolha sobre o
recolhimento da CPRB, e imputar a obrigação de realizar o pagamento das
contribuições sobre a Folha de Salários, a D. Autoridade Fiscal está violando princípios
basilares do direito tributário”, quais sejam, da capacidade contributiva e do não-
confisco;
d) Defende, ainda, que “a imposição da Contribuição Previdenciária Substitutiva proposta
pelo Poder Executivo deveria obedecer ao princípio da proteção da livre concorrência
em matéria fiscal”. “Assim, ao não permitir a Recorrente a manutenção de sua
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, estará à D. Autoridade Fiscal
impedindo a fruição do benefício fiscal concedido pelo Governo Federal, como
consequência serão obstadas melhorias no sistema social ou, até mesmo, não atingindo
o fim esperado da própria legislação infraconstitucional, como é o caso em questão.”;
e) Subsidiariamente, requer “que os valores já pagos, possam ser compensados com os
valores lançados no Auto de Infração em comento”;
f) Por fim, o caráter confiscatório da multa de ofício.

É o relatório.

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.878 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720018/2021-18
4
VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Como se vê, a controvérsia presente nos autos cinge-se à possibilidade de se
efetuar a opção pela CPRB independentemente do pagamento, vez que tal escolha pode ser
manifestada por meio de DCTF.
Pois bem. Entendo que assiste razão a recorrente.
Como consta da decisão de piso, o entendimento da fiscalização, consubstanciado
na Solução de Consulta Interna Cosit n. 14/18 – mencionada expressamente pela DRJ, era no
sentido de que a manifestação de opção pela CPRB exigiria o pagamento tempestivo da
contribuição em relação ao primeiro mês do ano no qual a empresa auferiu receita. Caso não
efetuado, o contribuinte se sujeitaria às contribuições sociais sobre folhas de pagamentos dos
segurados a seu serviço, nos moldes das empresas em geral.
Ocorre que, recentemente, o entendimento consignado na referida Solução de
Consulta Consulta Interna foi substancialmente alterado, tendo sido reformada, integralmente,
pela Solução de Consulta Interna Cosit n. 3/22. Transcrevo a ementa do referido ato normativo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o. -grifou-se.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.878 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720018/2021-18
5
Como se vê, a validade da opção pelo regime da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) não está condicionada ao pagamento tempestivo da competência janeiro ou
da primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada. Devem ser
consideradas, para fins de opção pela CPRB, as declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou
da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável pelo
débito confessado.
Em análise aos autos, verifica-se a manifestação/declaração expressa na DCTF pela
opção de recolhimento da contribuição pelo regime da CPRB (e-fls. 454 e seguintes). Ainda,
conforme “Comprovante de Arrecadação” à e-fl. 456, o sujeito passivo efetuou o recolhimento
extemporâneo, referente ao período de apuração de 31/01/2016, antes de qualquer ação fiscal.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 514
DF CARF MF
Original